Tribunal: TJDFT
Processo: 0753690-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753690-53.2018.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO FINASA S/A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. LEI DISTRITAL N.o 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA do veículo objeto da alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDF. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.228 do Código Civil, visto que o acórdão recorrido adotou como premissa o fato de o recorrente ser o proprietário do bem, o que não é o caso. Afirma que os débitos perseguidos na execução fiscal que originou o processo em tela se referem a débitos de IPVA de veículos aos quais o recorrente realizou o financiamento, constando apenas e tão somente o gravame em seu nome, já que de propriedade de terceiros. Acrescenta que o gravame não é propriedade do veículo, mas apenas uma garantia de que, em não ocorrendo o pagamento do débito do consumidor com a instituição financeira, esta poderá, de acordo com seus critérios, requerer seja constituída como proprietária do bem; b) artigo 110 do Código Tributário Nacional, porquanto quis alterar a definição de proprietário dos bens móveis objeto das dívidas de IPVA perseguidas nos autos da execução fiscal que originou os presentes autos; c) artigo 1.267 do CC, visto que impõe a responsabilidade de pagamento de tributo sob bem que não lhe pertence de fato, posto que a propriedade do bem em questão não se transfere ao ora recorrente antes que haja a tradição da coisa ao Banco; d) artigo 131, inciso I, do CTN, porque o banco recorrente é mero agente financiador, não havendo que se falar em responsabilidade para fins de pagamento de IPVA. Requer que todas as publicações ocorram em nome de LEONARDO H. THOMPSON FLORES, OAB/DF 24.718. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1.228 e 1.267, ambos do C.C e 110 e 131, ambos do CTN, do Código Tributário Nacional 1.267 do CC 131, inciso I, do CTN, porquanto eventual modificação das conclusões do órgão julgador não dispensariam novo exame de normas de natureza estritamente local. Com efeito, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. .... V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1588528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino que todas as publicações ocorram em nome de LEONARDO H. THOMPSON FLORES, OAB/DF 24.718. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023